Tribunal: STJ
Processo: 0902988-36.2014.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011207 - CE(2022/0193751-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NADIR FREITAS BEZERRA LIMA
OUTRO NOME
: NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO
AGRAVANTE
: CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA
ADVOGADOS
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
NATACHA GLADYS GRECO MELO - CE036573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
JOSÉ INÁCIO ROSA BARREIRA - CE008151
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS
FIDEJUSSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DE FIADORAS. ÓBICES

DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado com fundamento no
III,
e , da CF, em ação de cobrança
art. 105,
a c
proposta por instituição financeira em face de fiadoras (avalistas) de empresa em
recuperação judicial.
2. As agravantes sustentam que a aprovação, pela Assembleia Geral de Credores, de
plano de recuperação judicial contendo cláusula de supressão das garantias fidejussórias
teria acarretado novação da dívida e consequente extinção da obrigação em relação às
fiadoras, invocando a soberania da assembleia de credores.
3. A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
prosseguimento de cobrança contra coobrigadas, apesar da recuperação judicial da
devedora principal, incidindo a
, e que a análise da alegada liberação das
Súmula 83/STJ
garantias demandaria reexame de fatos, provas e cláusulas do plano de recuperação
judicial, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56885602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 028c954e-2d30-41e0-96cc-a16f2abc7e5f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de supressão de garantias
fidejussórias, inserida em plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral
de Credores, é suficiente, por si só, para extinguir a obrigação das fiadoras perante credor
e (ii)
específico, independentemente de sua anuência expressa;
saber se o exame da
alegada liberação das garantias, em favor das fiadoras, configura questão exclusivamente
de direito, ou se está sujeito aos óbices das Súmulas 5 e
por exigir reavaliação do
7/STJ,
conjunto fático-probatório e das cláusulas do plano de recuperação judicial, afastando-se,
ainda, a incidência da
.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
e em recurso especial repetitivo, estabelece que a recuperação judicial
Súmula 581/STJ
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra devedores solidários ou coobrigados em geral, à luz do
§ 1o, da
art. 49,
, de modo que a cobrança em face das fiadoras permanece hígida.
Lei n. 11.101/2005
6. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que a cláusula do plano de
recuperação judicial que prevê supressão de garantias reais ou fidejussórias e extensão da
novação aos coobrigados somente é oponível aos credores que aprovaram o plano sem
ressalvas, sendo ineficaz quanto aos credores ausentes, abstinentes ou que votaram
contra, sendo indispensável a anuência expressa do titular da garantia para sua liberação.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou, como premissa fática, que não
consta dos autos da impugnação de crédito ajuizada na recuperação judicial que as
garantias prestadas em favor do credor tenham sido liberadas, razão pela qual o acórdão
que manteve a cobrança em face das fiadoras alinhou-se à orientação mais atual e
qualificada do STJ, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
8. A pretensão recursal de reconhecer a extinção da obrigação das fiadoras demandaria a
revisão da premissa fática sobre a inexistência de anuência expressa do credor e a
interpretação das cláusulas do plano de recuperação judicial, configurando reexame de
provas e de cláusulas contratuais, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ,
não se tratando de mera requalificação jurídica de fatos incontroversos.
9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já expendidos no recurso especial,
sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar os óbices sumulares e a aderência do
acórdão recorrido à jurisprudência pacífica desta Corte, impondo-se a manutenção da
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 028c954e-2d30-41e0-96cc-a16f2abc7e5f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 028c954e-2d30-41e0-96cc-a16f2abc7e5f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011207 - CE(2022/0193751-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NADIR FREITAS BEZERRA LIMA
OUTRO NOME
: NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO
AGRAVANTE
: CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA
ADVOGADOS
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
NATACHA GLADYS GRECO MELO - CE036573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
JOSÉ INÁCIO ROSA BARREIRA - CE008151
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS
FIDEJUSSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DE FIADORAS. ÓBICES

DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado com fundamento no
III,
e , da CF, em ação de cobrança
art. 105,
a c
proposta por instituição financeira em face de fiadoras (avalistas) de empresa em
recuperação judicial.
2. As agravantes sustentam que a aprovação, pela Assembleia Geral de Credores, de
plano de recuperação judicial contendo cláusula de supressão das garantias fidejussórias
teria acarretado novação da dívida e consequente extinção da obrigação em relação às
fiadoras, invocando a soberania da assembleia de credores.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

3. A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
prosseguimento de cobrança contra coobrigadas, apesar da recuperação judicial da
devedora principal, incidindo a
e que a análise da alegada liberação das
Súmula 83/STJ,
garantias demandaria reexame de fatos, provas e cláusulas do plano de recuperação
judicial, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de supressão de garantias
fidejussórias, inserida em plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral
de Credores, é suficiente, por si só, para extinguir a obrigação das fiadoras perante credor
e (ii)
específico, independentemente de sua anuência expressa;
saber se o exame da
alegada liberação das garantias, em favor das fiadoras, configura questão exclusivamente
de direito, ou se está sujeito aos óbices das Súmulas 5 e
por exigir reavaliação do
7/STJ,
conjunto fático-probatório e das cláusulas do plano de recuperação judicial, afastando-se,
ainda, a incidência da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
e em recurso especial repetitivo, estabelece que a recuperação judicial
Súmula 581/STJ
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra devedores solidários ou coobrigados em geral, à luz do
§ 1o, da
art. 49,
de modo que a cobrança em face das fiadoras permanece hígida.
Lei n. 11.101/2005,
6. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que a cláusula do plano de
recuperação judicial que prevê supressão de garantias reais ou fidejussórias e extensão da
novação aos coobrigados somente é oponível aos credores que aprovaram o plano sem
ressalvas, sendo ineficaz quanto aos credores ausentes, abstinentes ou que votaram
contra, sendo indispensável a anuência expressa do titular da garantia para sua liberação.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou, como premissa fática, que não
consta dos autos da impugnação de crédito ajuizada na recuperação judicial que as
garantias prestadas em favor do credor tenham sido liberadas, razão pela qual o acórdão
que manteve a cobrança em face das fiadoras alinhou-se à orientação mais atual e
qualificada do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ.
8. A pretensão recursal de reconhecer a extinção da obrigação das fiadoras demandaria a
revisão da premissa fática sobre a inexistência de anuência expressa do credor e a
interpretação das cláusulas do plano de recuperação judicial, configurando reexame de
provas e de cláusulas contratuais, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ,
não se tratando de mera requalificação jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já expendidos no recurso especial,
sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar os óbices sumulares e a aderência do
acórdão recorrido à jurisprudência pacífica desta Corte, impondo-se a manutenção da
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por NADIR FREITAS BEZERRA
LIMA e CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA contra decisão monocrática de minha
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 618-622).
Extrai-se dos autos que as agravantes interpuseram recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fl.
411):
APELAÇÃO.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COBRANÇA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AVALISTAS.
EMPRESA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS - VINCULAÇÃO
SOMENTE
DE
CREDORES
E
SOCIEDADE
RECUPERADA. ENCARGOS DE MORA REVISTOS
DE
OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. Não obstante a homologação judicial do plano de
recuperação judicial implique em novação das dividas da
empresa recuperada, tal fato não impede o direcionamento
de ações pelos credores contra os devedores solidários e
coobrigados em geral, nos exatos termos do
§ 1°,
art. 49,
da Lei n° 11.101/2005.
2. Consoante entendimento jurisprudencial a que se acosta
o presente julgado, a liberação de garantias prevista em
acordo de recuperação judicial somente vincula os credores
e a sociedade recuperada, por mais que o plano contenha
previsão diversa.
3. Uma vez contendo o contrato que embasa a presente
cobrança cláusula expressa estabelecendo a comissão de
permanência como encargo a ser cobrado em razão da
inadimplência, a substituinção do referido encargo pelo
INPC e juros de mora de 1% ao mês, na forma realizada
pelo juizo de primeiro grau, importa em ofensa à súmula n°
381/STJ.
4. Recursos conhecidos negando provimento ao que foi
interposto pelas demandadas, e provendo o que foi
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

ajuizado pelo banco autor, reformando a sentença
unicamente para manter os encargos de mora conforme
contratados.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, apenas
para fins de esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento (fls. 517-519).
Nas razões do recurso especial, as recorrentes apontaram violação dos arts.
49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59 da
Sustentaram, em síntese, que a
Lei n. 11.101/2005.
aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora principal, FAE
Ferragens e Aparelhos Elétricos S.A., que continha cláusula expressa de supressão das
garantias fidejussórias, implicaria a novação da dívida e a consequente extinção da
obrigação em face das fiadoras. Aduziram que a soberania da Assembleia Geral de
Credores deveria prevalecer, estendendo os efeitos da novação às garantidoras.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, por entender que o
acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Assentou-se,
Súmula n. 83/STJ.
ademais, que a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a efetiva liberação
das garantias em relação ao credor específico, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório e a interpretação de cláusulas do plano de recuperação, providências vedadas
em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e
(fls. 618-622).
7/STJ
No presente agravo interno (fls. 626-641), as agravantes sustentam a
inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. Argumentam que a controvérsia é
eminentemente de direito, consistente na interpretação da legislação federal aplicável aos
fatos incontroversos, sem necessidade de reexame de provas. Reiteram que a
jurisprudência desta Corte admite a validade da cláusula de supressão de garantias
aprovada em assembleia soberana de credores, o que afastaria a aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls. 645-647),
pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, reafirmando a correta aplicação
dos enunciados sumulares.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

A decisão agravada está devidamente fundamentada e aplicou de forma
correta a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria. As razões apresentadas
pelas agravantes limitam-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem, contudo,
demonstrar qualquer equívoco no julgado monocrático que justifique sua reforma.
A decisão agravada assentou-se em dois pilares fundamentais: (i) a
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça (
e (ii) a impossibilidade de reexame de fatos, provas e
Súmula n. 83/STJ)
cláusulas do plano de recuperação judicial (Súmulas n. 5 e
). Ambos os
7/STJ
fundamentos permanecem inabalados.
Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita sintonia
com a orientação desta Corte Superior. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no
sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por força do que dispõe o
§ 1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Esse entendimento foi, inclusive, objeto de súmula e de recurso especial
repetitivo, cujos enunciados são de observância obrigatória:
A recuperação judicial do devedor
Súmula 581/STJ:
principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória. (SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
DJe
14/09/2016,
19/09/2016)

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
-C
DO
CPC
E

ART.
543
RESOLUÇÃO STJ N.
DIREITO EMPRESARIAL
8/2008.
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS
PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do
-C do CPC: "A recuperação
art. 543
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o
caput, por força do que dispõe o
§
art. 59,
art. 49,
1o, todos da
".
Lei n. 11.101/2005
2. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.333.349/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/11/2014,
)
2/2/2015.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

A tese central das agravantes, de que a existência de uma cláusula expressa
no plano de recuperação, aprovada pela Assembleia Geral de Credores, seria suficiente
para suprimir a garantia e extinguir a obrigação das fiadoras, também já foi objeto de
detida análise por esta Corte.
A Segunda Seção, no julgamento do
refinou a
REsp n. 1.794.209/SP,
compreensão sobre o tema, estabelecendo que, embora a soberania da assembleia seja a
regra, a cláusula que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias é ineficaz em
relação aos credores que não manifestaram sua expressa concordância com essa
disposição:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO.
EXTENSÃO.
COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS.
SUPRESSÃO
OU
SUBSTITUIÇÃO.
CONSENTIMENTO.
CREDOR
TITULAR.
NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano
de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias
reais e fidejussórias pode atingir os credores que não
manifestaram sua expressa concordância com a aprovação
do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é
legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o
plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo
eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia
geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram
contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na
hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a
sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A.,
Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não
provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB
BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.794.209/SP,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
12/5/2021,
)
29/6/2021.
Em outras palavras, a supressão da garantia não atinge o credor titular que
votou contra o plano, que se absteve de votar ou que esteve ausente da assembleia, sendo
indispensável a sua anuência expressa e individual para a liberação da garantia que lhe
foi pessoalmente outorgada. A vontade da maioria dos credores não tem o poder de
dispor sobre o direito de crédito e a garantia de um credor específico que com isso não
concordou.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

Na espécie, como registrado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao
confirmar a sentença, reafirmou o entendimento do juízo singular de que o acordo
celebrado entre o autor e a empresa recuperanda (FAE) não teve o condão de liberar as
promovidas da fiança prestada. A Corte
fundamentou essa conclusão na
a quo
constatação fática de que não consta dos autos da impugnação de crédito ajuizada pelo
autor na Recuperação Judicial da dita empresa que as garantias prestadas foram liberadas.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao manter a cobrança contra as fiadoras,
alinhou-se perfeitamente à mais atual e qualificada jurisprudência deste Tribunal, o que
atrai, de forma inafastável, a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Ademais, no que tange à aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, a decisão
monocrática também se mostra irretocável.
As agravantes sustentam tratar-se de questão exclusivamente de direito.
Todavia, a reforma do acórdão recorrido exigiria a verificação de premissa fática
essencial — a existência de anuência expressa do credor quanto à liberação das garantias.
Todavia, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que “não consta
dos autos da impugnação de crédito ajuizada pelo autor na Recuperação Judicial da dita
empresa que as garantias prestadas foram liberadas” (fl. 621).
Assim, a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório e das cláusulas do plano de recuperação judicial, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Não se cuida de requalificação
jurídica, mas de indevida rediscussão dos fatos delineados nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
1.
VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÕES.
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. TESES SOBRE
NULIDADE DE CLÁUSULAS DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULAS 5
E
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
[...]
2. Rever a posição adotada pelo Tribunal de origem, em
relação às teses defendidas no apelo especial, encontra
óbice nas Súmulas 5 e
ante a necessidade de
7/STJ,
reexame de circunstâncias fáticas, bem como interpretação
de cláusula do plano de recuperação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp: 2046057 RJ
Data de
2021/0392605-8,
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
12/09/2022,
de Publicação: DJe
)
14/09/2022.

Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

Por fim, constata-se que o agravo interno não trouxe nenhum argumento
novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se baseou
em jurisprudência pacífica e sumulada, bem como em óbices processuais intransponíveis.
A manutenção do
é, portanto, medida que se impõe.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:30
Código de Controle do Documento: ce605669-be15-4469-a5bb-6356ed8d9cd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.011.207 / CE
Número Registro: 2022/0193751-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09029883620148060001 202201937513 9029883620148060001 7698
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIR FREITAS BEZERRA LIMA
OUTRO NOME : NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO
RECORRENTE : CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA
ADVOGADOS
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
NATACHA GLADYS GRECO MELO - CE036573
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
JOSÉ INÁCIO ROSA BARREIRA - CE008151
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA56864455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 5f1c3d8a-9817-4963-9583-66cc1bc5313d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NADIR FREITAS BEZERRA LIMA
OUTRO
NOME
: NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO
AGRAVANTE : CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA
ADVOGADOS : MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
NATACHA GLADYS GRECO MELO - CE036573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
JOSÉ INÁCIO ROSA BARREIRA - CE008151
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 5f1c3d8a-9817-4963-9583-66cc1bc5313d